Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA (ADVOGADO)
EMANUEL PAGNONCELLI REFATI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAXWELL SCAPINI PREFEITO
(RECORRENTE)
JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA (ADVOGADO)
EMANUEL PAGNONCELLI REFATI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535950
03/06/2025
16:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44535950 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.264
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600274-
12.2024.6.16.0165 – Capitão Leônidas Marques – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAXWELL SCAPINI PREFEITO
ADVOGADO: JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA - OAB/RJ221547
ADVOGADO: EMANUEL PAGNONCELLI REFATI - OAB/PR124804
RECORRENTE: MAXWELL SCAPINI
ADVOGADO: JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA - OAB/RJ221547
ADVOGADO: EMANUEL PAGNONCELLI REFATI - OAB/PR124804
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
CONTAS
DESAPROVADAS
E
VALOR
A
RECOLHER AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO
ELEITORAL.
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPARAÇÃO
ENTRE
ELEIÇÕES
DIVERSAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato ao cargo
de prefeito, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão de suposta irregularidade
no pagamento de honorários contábeis, considerados excessivos em comparação com eleições anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar
se a desaprovação das contas e a determinação
de devolução de valores ao erário, com base na
análise comparativa dos honorários contábeis
pagos em eleições distintas, encontra respaldo na
legislação
eleitoral,
considerando
a
discricionariedade do profissional na fixação dos

Num. 44535950 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
honorários e a ausência de parâmetros objetivos
mensuráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os gastos com honorários contábeis em
campanhas eleitorais, embora devam ser declarados, não estão sujeitos a limites
específicos de valor.
4. A legislação eleitoral admite a utilização de
recursos públicos para o pagamento de honorários advocatícios e contábeis, não impondo limitação específica quanto aos valores.
5.
A aferição de valores quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é
possível em serviços realizados por profissionais
de contabilidade, muito embora em atividades
similares.
6. Cada contrato de prestação de serviços
contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente
dada
a
experiência
de
cada
profissional, que tem a discricionariedade de
cobrar
o
valor
que
entende
devido
pela
realização dos serviços de assessoria contábil
para determinado candidato, razão pela qual não
é exigida a apresentação de justificativa de preço
de mercado para a contratação a título de
honorários contábeis, nem tampouco é válida a
comparação com outro contexto eleitoral e em
relação a outros candidatos.
7. Os serviços realizados por profissionais,
muito embora em atividades similares, não
permitem a aferição de valor quando não há
parâmetros
objetivos
e
mensuráveis,
como
ocorre nestes autos.
8. O tempo demandado na realização dos
serviços, a dificuldade técnica e todas as demais
particularidades variam de caso a caso, não
sendo possível, por simples comparação, aferir
valores de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença de
primeiro grau, julgando aprovadas as contas

Num. 44535950 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
prestadas relativas às Eleições 2024, e afastando
a determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A análise comparativa
dos honorários contábeis pagos em eleições
distintas não constitui fundamento idôneo para a
desaprovação
das
contas,
considerando
a
discricionariedade do profissional na fixação dos
honorários e a ausência de parâmetros objetivos
mensuráveis. 2. A devida declaração dos valores
pagos, a apresentação dos comprovantes de
pagamento e dos documentos fiscais, sem evidência de irregularidades, impõem a aprovação das contas e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao
Erário.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §§ 3º e
4º, 74, III, 79, §§ 1º e 2º, 85.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - AL - RE nº060018530, Rel. Des. Rodrigo
Malta
Prata
Lima,
Publicação:
DJE,
27/02/2025;
TRE - PR - RE nº060036474, Rel. Des. Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicação:
DJE,
27/01/2025;
TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min. André
Ramos Tavares, DJE de 12/11/2024
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44535950 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face a sentença que desaprovou as contas de MAXWELL
SCAPINI, que concorreu ao cargo de prefeito, em Capitão Leônidas Marques/PR, e ainda
determinou-lhe a devolução de R$ 21.450,01 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais e um
centavos) ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44366751), não houve impugnação (id. 44366752).
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44366771), informando que: i) não houve a
apresentação do comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha relativa à conta “Outros Recursos”; ii) foram identificadas
inconsistências em despesas com serviços contábeis pagos com recursos de Fundo Especial de
Campanha (FEFC), os quais representam 31,11% o total de despesas do prestador de contas.
Diante disso, o Chefe do Cartório da 165ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44366775).
O prestador de contas juntou petição (id. 44366777) e, em anexo, principalmente a Nota Fiscal
Eletrônica nº 96515249 (id. 44366780)
requerendo a regularização da pendência relativa à
ausência de comprovante e recolhimento das sobras financeiras da conta “Outros Recursos”.
Sobreveio a r. sentença, id. 44366781, na qual o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas com
ressalvas as contas, com fulcro no art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Além disso,
estabeleceu a devolução do montante de R$ 21.450,01, ante a utilização indevida de recursos do
FEFC, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44366787),
alegando que: 1) a irregularidade apontada para a desaprovação das contas não se reputa válida,
pois na fixação dos honorários contábeis foram observados fatores importantes, tais como: a
relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar; o tempo que
seria consumido para a realização do trabalho; a possibilidade de ficar impedido da realização de
outros serviços; o resultado lícito favorável que, para o contratante, adviria com o serviço
prestado; a peculiaridade de se tratar de cliente eventual, habitual ou permanente; e o local em
que o serviço será prestado; 2) houve o pagamento por uma média de honorários existente no
mercado nacional, sendo que o valor cobrado pelo profissional não se desbordou dessa média,
mostrando-se compatível com a atividade desenvolvida; 3) como em eleições gerais (2018 e
2022) e municipais (2020 e 2024) passadas, foram estabelecidos valores a título de honorários,
onde o valor contratado pelo Requerente nestas eleições não ultrapassou o razoável e também
acompanhou os demais candidatos no que concerne às tratativas acerca de honorários
advocatícios e de contabilidade; 4) o Requerente atendeu os princípios da Razoabilidade e da

Num. 44535950 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
Proporcionalidade, visto que ao contratar serviços de contabilidade não se utilizou somente
recursos oriundos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), como também se
utilizou de valores da conta Outros Recursos, com intuito de não onerar os fundos públicos a que
se destinam as verbas; 5) não nos reputa razoável que seja precificado os honorários dos
profissionais contratados, como se verifica da decisão combatida, onde se designa o valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem destinados àquela finalidade, justificando a inflação do
período e a experiência de eleição anterior; 6) a legislação eleitoral não delimita teto de gastos
para a contratação de profissional advogado e contador, mas, ao contrário, os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional
contencioso não podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão
sujeitos à contabilização ou à limitação que possa impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa; 7) não parece razoável precificar os honorários dos profissionais somente através do
comparativo entre as eleições de 2020 e 2024, visto que são vários fatores envolvidos visando a
contratação; 8) sequer a legislação eleitoral prevê o teto para contratação dos profissionais e,
nesse sentido, não se tem como concluir o quanto deveria gastar somente com supedâneo
apenas em eleição anterior. Ao final, requereu fosse dado provimento ao recurso para o fim de
ser reformada a sentença para julgar aprovadas as contas eleitorais isentando-o da devolução
dos valores de R$ 21.450,01 ou, subsidiariamente, a redução do valor a ser devolvido ao Erário a
R$ 15.450,01 ao Erário, pois R$ 6.000,00 (seis mil reais) de honorários contábeis foram pagos
através da “Outros Recursos”.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id 44396682).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por MAXWELL SCAPINI contra sentença do Juízo da 165ª
Zona Eleitoral, em Capitão Leônidas Marques, que desaprovou a sua prestação de contas
referente à campanha eleitoral ao cargo de prefeito no município de Capitão Leônidas
Marques/PR, no pleito de 2024, pela Coligação JUNTOS COM A FORÇA DO POVO
(REPUBLICANOS / PP / PL / PSD), em razão de irregularidades no pagamento de honorários de
contabilidade (id. 44304691).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 18/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44366784), sendo o recurso eleitoral protocolado em 17/01/2025 (id. 44366787), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº

Num. 44535950 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No caso concreto, a questão central refere-se à irregularidade identificada no Parecer Técnico
Conclusivo, e observada na r. sentença, quanto ao pagamento de honorários de contabilidade
nas eleições de 2024, o qual se mostrou demasiado em relação aos valores pagos para as
eleições de 2020.
Na r. sentença, assim se manifestou o MM. Juiz a quo:
[...]
“Da análise dos Contratos firmados entre o Candidato a Prefeito e Gustavo Tristoni e Cia Ltda, nas
Eleições Municipais deste ano e em 2020, não se verifica mudança significativa que justifique uma
diferença de valor de mais de 09 vezes (R$ 5.000,00 contra um total de R$ 46.450,01). Se há
alguma diferença no teor dos Contratos a ser ressaltada, ela tenderia a majorar os gastos em
2020, pois lá se previu a "CLÁUSULA 8ª - COMPLIANCE".
Veja-se que, nesta Eleição, o valor total das Contratações (R$ 46.450,01) beneficiou os
Candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, 30 Candidatos(as) a Vereador(a) e nenhum Órgão
Partidário, enquanto que, em 2020, o valor de R$ 5.000,00 beneficiou os Candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito, 32 Candidatos(as) a Vereador(a) e 04 Órgãos Partidários.
Entendo que o montante de R$ 163.483,82, arrecadado nesta Eleição (apesar de verificado
apenas após a contratação), frente a R$ 49.244,35, em 2020, justifica que os valores contratados
pudessem chegar a R$ 25.000,00, decorrente de pouco mais que o triplo de arrecadação, inflação
do período e experiência de eleição anterior.
À exceção da diferença do montante arrecado nas duas Eleições, inflação e expertise, a ausência
de outras justificativas plausíveis, para pagamento tão elevado nesta Eleição, nas Contratações
firmadas com Gustavo Tristoni e Cia Ltda, quando comparada à realizada em 2020, impede a
cobrança em valor total superior a R$ 25.000,00 e, uma vez que a maior parte dos recursos é
oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), há que se efetuar a
devolução de R$ 21.450,01, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607, do TSE.”
[...]
A questão recebe tratamento normativo no art. 35, §§ 3º e 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de

Num. 44535950 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Analisando os elementos trazidos aos autos e, considerando ter o prestador de contas agido em
conformidade com o supracitado normativo, entendo que a r. sentença merece ser reformada.
De início, tem-se que não há dúvida quanto à comprovação dos serviços realizados, uma vez que
foi feita sua devida declaração, como se infere no extrato de prestação de contas, id. 44366759,
bem como houve a juntada dos contratos e respectivos comprovantes de pagamento realizados
através do sistema SPCE.
Em suas razões recursais, o prestador de contas pondera que, para a fixação dos honorários de
contabilidade, observou-se: “ a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do
serviço a executar; o tempo que será consumido para a realização do trabalho; a possibilidade de
ficar impedido da realização de outros serviços; o resultado lícito favorável que, para o
contratante, advirá com o serviço prestado; a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual,
habitual ou permanente; e o local em que o serviço será prestado.”
Na sequência, também assevera: “Por conseguinte, não parece razoável precificar os honorários
dos profissionais somente através do comparativo entre as eleições de 2020 e 2024, visto que
são vários fatores envolvidos visando a contratação, como anteriormente ajustado. Além do mais,
nem sequer a legislação eleitoral prevê o teto para contratação dos profissionais, nesse sentido,
não se tem como concluir o quanto deveria gastar somente com supedâneo apenas em eleição
anterior.”
As ponderações são plausíveis e merecem acolhimento.
Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não permitem a
aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como ocorre nestes autos.
O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade técnica e todas as demais
particularidades variam de caso a caso, não sendo possível, por simples comparação, aferir
valores de honorários.
Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade, mormente
dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de cobrar o valor que
entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil para determinado candidato,
razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa de preço de mercado para a
contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco é válida a comparação com outro
contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
Nesse contexto, mesmo diante do acréscimo de 09 (nove) nove vezes o valor pago em 2024, em
relação ao que foi pago para a contratação de serviços contábeis em 2020, não se mostra
plausível a comparação, pelas razões antes mencionadas, como o fez a sentença.
Nesse sentido, cite-se o aresto de outro regional, conforme se transcreve a seguir:

Num. 44535950 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
GASTOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito em face de
decisão do Juízo da 051ª Zona Eleitoral, que aprovou suas contas de campanha
com ressalvas e determinou a devolução ao Tesouro Nacional de valores pagos a
título de honorários advocatícios com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais), nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente alegou inexistência de previsão legal que limite os gastos com
honorários advocatícios, bem como que a imposição de devolução de valores não
encontra respaldo na legislação vigente.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença na íntegra.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de devolução de
valores pagos a título de honorários advocatícios com recursos do FEFC encontra
amparo na legislação eleitoral vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral admite a utilização de recursos públicos para o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis, não impondo limitação específica quanto
aos valores. Inteligência do art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a peculiaridade
da prestação de serviços advocatícios, entendendo que eventual sobrepreço
deve ser analisado com cautela, não sendo possível se presumir
irregularidade apenas com base na comparação de valores praticados em
contextos distintos. Precedente: TSE - REspEl 06014023720226200000.
7. A impossibilidade de a Justiça Eleitoral estabelecer valores mínimos ou
máximos para gastos advocatícios decorre da natureza dos serviços
prestados, que são essencialmente intelectuais e variáveis conforme o caso
concreto.
8. Assim, verifica-se que a decisão recorrida impõe restrição não prevista
expressamente na legislação eleitoral, impondo-se sua reforma.

Num. 44535950 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para aprovar, sem ressalvas, as contas de
campanha do recorrente, afastando-se a determinação de devolução dos valores.
10. Tese de julgamento: “Os gastos advocatícios custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não apresentam irregularidade
manifesta com base nas provas dos autos”.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 4º, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - REspEl 06014023720226200000; TSE -
REspEl 06004027520206250018.
Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de
votos, em CONHECER do Recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos do voto do relator.
Des. Eleitoral RODRIGO MALTA PRATA LIMA
Relator
(TRE - AL - RECURSO ELEITORAL nº060018530, Acórdão, Relator(a) Des.
Rodrigo Malta Prata Lima, Publicação: DJE - DJE, 27/02/2025.) (Grifei)
Nesse palmilhar, assim decidiu esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. APROVAÇÃO. GASTOS ADVOCATÍCIOS COM RECURSOS DO
FEFC. REGULARIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas proposta por JENNY BRUSTOLIN, candidata ao
cargo de vereadora no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, referente às
eleições de 2024, resultou em sentença que desaprovou as contas, determinando o
recolhimento ao Tesouro Nacional de valores pagos a título de honorários
advocatícios com recursos do FEFC.
2. A sentença fundamentou-se na suposta irregularidade da majoração do valor
contratado e na ausência de documentos comprobatórios suficientes para justificar
a despesa.
3. A candidata interpôs recurso eleitoral, alegando que os honorários pagos eram
compatíveis com a complexidade dos serviços prestados e devidamente registrados
na prestação de contas.

Num. 44535950 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se os gastos com honorários advocatícios
pagos com recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a prestação de
serviços declarada; (ii) se a ausência de limites específicos para tais gastos invalida
as razões de desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das normas aplicáveis revela que os gastos advocatícios em
campanhas eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de valor, conforme
disposto no art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 18, §5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que tais despesas, embora
não limitadas, devem ser declaradas, mas não requerem análise de economicidade
ou médias de mercado (TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 12/11/2024).
7. O regime de contratação de serviços advocatícios, que permite a livre
escolha de profissional e autonomia na definição de honorários, não se aplica
à regra de comparação de valores médios praticados no mercado.
8. Não foi demonstrada irregularidade na anotação ou na ausência de
detalhamento compatível dos serviços prestados, motivo pelo qual deve ser
afastada a desaprovação das contas.
9. No caso concreto a despesa foi anotada na prestação de contas final, sendo
ainda apresentado o contrato de prestação de serviços, a nota fiscal e os
comprovantes de transferência eletrônica de recursos, afastando a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido. Contas aprovadas, cassando-se a
decisão de 1º grau e a obrigação de restituição ao Erário do valor de R$ 15.000,00.
11. Tese de julgamento: "Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora
devam ser declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de
economicidade, sendo lícita a contratação e o pagamento mediante recursos do
FEFC, desde que cumpridas as formalidades legais de registro na prestação de
contas.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único; art. 30, inciso I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 18, §5º; arts. 53 e 58.

Num. 44535950 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
Jurisprudência relevante citada:
TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min. André Ramos Tavares, DJE de
12/11/2024.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060036474, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 27/01/2025.) (Grifei)
Nessa senda, considerando que houve a devida declaração dos valores pagos e a apresentação
dos respectivos comprovantes de pagamento e documentos fiscais, não se observando
irregularidades que justificassem a desaprovação das contas nesse particular, entendo ser o
provimento do recurso eleitoral, com consequente reforma da r. sentença de origem para julgar
aprovadas as contas prestadas, afastando-se a determinação de recolhimento de valor ao Erário,
medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso Eleitoral interposto
por MAXWELL SCAPINI, para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando
APROVADAS as contas prestadas relativas às Eleições 2024, e afastando a determinação de
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44535950 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316200379700000043477363
Número do documento: 25060316200379700000043477363
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 16:01:45
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600274-
12.2024.6.16.0165 - Capitão Leônidas Marques - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAXWELL SCAPINI PREFEITO,
MAXWELL SCAPINI - Advogados do(a) RECORRENTE: JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA -
RJ221547, EMANUEL PAGNONCELLI REFATI - PR124804 - RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA
ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025